Tribunal: TJMT
Processo: 1011411-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011411-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JOANINHA DOS SANTOS - CPF: 293.009.671-34 (RECORRIDO), GUSTAVO MANOEL ALPIRES CORREIA - CPF: 033.797.151-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA/ÁGUA. INTERRUP
ÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE S
ERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

O
serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade e deve ser fornecido de maneira contínua.

2. Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem a resolução em prazo razoável, é imperioso o reconhecimento do
dano moral.

3
.
Valor arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade, não comportando reforma.

4
. Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte recla
mada ao pagamento de R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento que energia foi restabelecida em tempo hábil, em virtude disto o afastamento da condenação a título de dano moral ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011411-03.2024.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Polo Passivo

MARIA JOANINHA DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se o restabelecimento da energia elétrica ocorreu dentro do prazo.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC,

in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O juízo
a quo

reconheceu a falha na prestação de serviço ant
e a demora no restabelecimento.
Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

Inicialmente, registro que os documentos anexos à inicial bastam para demonstrar o alegado nos fatos e o apontamento dito indevido. Portanto, sendo a prova documental apresentada na exordial suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC.

Cumpre esclarecer que os documentos encartados em id. 155110557 podem ser admitidos, uma vez que foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Destarte, vislumbro que tal documentação não altera a situação fática da pretensão ora discutida, máxime pelo fato de não importar alteração do pedido ou da causa de pedir.

In
casu
, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deve ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega falha na prestação dos serviços prestados pela concessionária, tendo em vista que sofreu com uma interrupção de energia por mais de 29 (vinte e nove) horas, sem justificativa e mesmo
estando
regular com o pagamento das faturas de energia.

A reclamada em sua defesa alegou que interrupções de fornecimento que tenham afetado a unidade consumidora no período narrado se deu devido a elementos técnicos em seu padrão de energia, o que foi prontamente solucionado.

Registra-se que a concessionária requerida é a responsável pela prestação do serviço, portanto caberia
a mesma
comprovar que agiu dentro das suas responsabilidades, indo até o local, tentando contato mais de uma vez, fazendo o possível para resolução do problema.

Analisando a contestação apresentada, constata-se que o início da ocorrência se operou no dia 09/12/2023, às 11:18, sendo que foi restabelecido o fornecimento de energia somente no dia 10/12/2023, às 02:03
(madrugada), corroborando, assim, com as alegações do consumidor referente à interrupção do fornecimento do serviço.

Ademais, a própria concessionária aduz que a UC em nome da requerente encontrava com todas as faturas quitadas, admitindo que não existia ordem de desligamento.

Contudo, considerando a interrupção de energia da requerente sem qualquer justificativa a embasar o ato, fato é que houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária.

Cediço que a responsabilidade civil das empresas concessionárias de serviços públicos é objetiva, a teor do que dispõe o art. 37, §6o, da Constituição Federal
.

Por isso, em sendo a responsabilidade da concessionária de serviço público objetiva, basta a comprovação do dano e o fato lesivo, bem como do nexo causal existente entre ambos.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do Código de defesa do consumidor

[...]

Cabia à parte ré, a produção de provas, de modo a desconstituir o direito da parte Autora, contudo, não há controvérsia nos autos acerca do longo tempo em que a parte autora ficou sem o fornecimento de energia em sua residência.

Não há dúvida de que o serviço, por ser essencial e contínuo, não pode sofrer interrupções por longo tempo, pois a distribuidora tem o dever de restabelecer o fornecimento em prazo razoável ou mesmo de providenciar a mitigação dos fatos, com o atendimento adequado aos anseios daqueles que se veem tolhido do seu direito, o que não se viu no caso em tela.

A energia elétrica configura um serviço essencial, cuja ausência ocasiona inúmeros transtornos, dentro dos contornos da sociedade pós-moderna.

Da análise dos fatos, tenho que os danos morais merecem acolhimento, na modalidade
in
re

ipsa
, em razão do evidente prejuízo e da dificuldade de produzir prova acerca de sua ocorrência, sendo absolutamente prescindível analisar os males e inconvenientes causados pela ausência de energia, sendo esse um serviço essencial.

[...]

Ante ao exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante.

1- CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral ao reclamante no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

[...]

A parte autora relata que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em decorrência de confusão por parte dos funcionários da
concessionária
, que suspenderam o fornecimento da requerente em vez de proceder à troca do padrão de energia do imóvel vizinho.

A interrupção ocorreu no dia 9/12/2023, por volta das 15
h
, e foi restabelecida apenas às
20h d
o dia 10/12/2023. Em contrapartida, a empresa reclamada afirma que a interrupção foi resolvida em menos de 24 horas, uma vez que a ocorrência teve início
às
11h18 do dia 9/12
/2023
e foi finalizada às
02h03 do dia 10/12/2023.

Conforme registro em seu sistema interno (
id
. 232135699
– fls
.
3), a reclamada informa que a energia da reclamante foi suspensa devido ao corte acidental de um fio na residência da parte
autora
.

A Resolução n. 1.000/2021/ANEEL prevê, em casos de
religação de urgência
, o restabelecimento em até 4 (quatro) horas em perímetro urbano, o que não ocorreu.

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de fo
rma contínua e sem interrupção:

I -
4 horas
: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II -
4 horas
: para religação de urgência de instalaçõ
es localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instala
ções localizadas em área rural;

IV -
24 horas
: para religação normal de instalaçõe
s localizadas em área urbana; e

V -
48 horas
: para religação normal de instala
ções localizadas em área rural.

Em se tratando de serviço essencial, por certo, a suspensão/interrupção por longo período gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
desta Turma Recursal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de ener
gia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos
os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma
infralegal
, estando preenchido, ainda, o r
equisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez
que o dano moral nesses casos
opera-se

in
reipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (
AgRg
no
AREsp

n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014,
DJe
de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária
causou-lhe
danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (
fl.
185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/6/
2023,
DJe
de 15/6/2023). (
g.n
.)

RECURSO INOMINADO – CORTE EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO - DEMORA EM RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA URBANA – INADEQUAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, resta configurada a falha na prestação do serviço da Recorrente, consistente na demora em realizar a religação do fornecimento de energia na residência do consumidor, mormente porque se trata de serviço essencial, necessário para a garantia da su
bsistência digna do ser humano.

2. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1067967-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/202
3,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO POR 7 (SETE) DIAS. ZONA URBANA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6o da Constituição Federal
c.c
. art. 14, § 3o e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, somente podendo ser afastada quando comprovada a existência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2- As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

(N.U 1000369-63.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma R
ecursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado

no DJE 06/10/2023)

É consabido que a fixação dos danos morais, não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau
de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter
incólumes
o
s termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação
(artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024